Tribunal: STJ
Processo: 1023634-88.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2197642 - MT(2025/0044588-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NELSON KOCH
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA -
MT030812B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRABALHO
EXTERNO EM REGIME FECHADO. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial ministerial e
rejeitou embargos de declaração opostos pelo agravante.
2. O agravante sustenta preliminar de negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento específico
de teses relevantes nos embargos de declaração.
3. No mérito, defende a possibilidade de mitigação do requisito objetivo do
da Lei de Execução Penal a fim de
art. 37
autorizar o trabalho externo do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o trabalho externo ao apenado em regime
fechado sem o cumprimento do requisito objetivo de
da pena, previsto no
da Lei de Execução Penal.
1/6
art. 37
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O afastamento das razões para não conhecimento do recurso especial é consequência lógica de sua
admissibilidade, não sendo necessária manifestação expressa acerca da inaplicabilidade de cada óbice sumular.
6. A decisão monocrática deve ser mantida, pois está em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. O
da Lei de Execução Penal exige o cumprimento mínimo de
da pena como requisito objetivo para a
art. 37
1/6
concessão do trabalho externo ao apenado em regime fechado, além de requisitos subjetivos como aptidão,
disciplina e responsabilidade.
8. O entendimento do Tribunal de origem, que autorizou o trabalho externo ao apenado em regime fechado sem o
cumprimento do requisito de
da pena, não encontra respaldo na legislação pátria e diverge da jurisprudência do
1/6
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de trabalho externo ao apenado em regime fechado
exige o cumprimento mínimo de
da pena, nos termos do
da Lei de Execução
1/6
art. 37
Penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 36 e 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
REsp n. 1.864.858/AM,
Turma, DJe de
STJ, HC n.
Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta
17/9/2020;
324.829/PA,
Turma, DJe de 19/10/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54725235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 88d2ca00-1e56-47ee-b9ad-adfd5987bd01

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 88d2ca00-1e56-47ee-b9ad-adfd5987bd01

AgRg nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2197642 - MT (2025/0044588-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NELSON KOCH
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA - MT030812B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRABALHO EXTERNO EM
REGIME FECHADO. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial
ministerial e rejeitou embargos de declaração opostos pelo agravante.
2. O agravante sustenta preliminar de negativa de prestação jurisdicional por ausência de
enfrentamento específico de teses relevantes nos embargos de declaração.
3. No mérito, defende a possibilidade de mitigação do requisito objetivo do
da Lei de
art. 37
Execução Penal a fim de autorizar o trabalho externo do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o trabalho externo ao apenado
em regime fechado sem o cumprimento do requisito objetivo de 1/6 da pena, previsto no
da
art. 37
Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O afastamento das razões para não conhecimento do recurso especial é consequência lógica de
sua admissibilidade, não sendo necessária manifestação expressa acerca da inaplicabilidade de
cada óbice sumular.
Documento eletrônico VDA53864900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: 4db4fd7d-1a63-400c-8971-a2105dbdf4e1

6. A decisão monocrática deve ser mantida, pois está em conformidade com os dispositivos legais
aplicáveis e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. O
da Lei de Execução Penal exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena como requisito
art. 37
objetivo para a concessão do trabalho externo ao apenado em regime fechado, além de requisitos
subjetivos como aptidão, disciplina e responsabilidade.
8. O entendimento do Tribunal de origem, que autorizou o trabalho externo ao apenado em regime
fechado sem o cumprimento do requisito de 1/6 da pena, não encontra respaldo na legislação pátria
e diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de trabalho externo ao apenado em regime fechado exige o
cumprimento mínimo de 1/6 da pena, nos termos do
da Lei de Execução Penal.
art. 37

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 36 e 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
REsp n. 1.864.858/AM,
Turma, DJe de
STJ, HC n. 324.829/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe
17/9/2020;
de 19/10/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão deste
NELSON KOCH
Relator que deu provimento ao recurso especial ministerial e rejeitou os dois embargos de
declaração opostos pelo ora recorrente.
Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, existência de negativa de prestação
jurisdicional, por ausência de enfrentamento específico de teses relevantes nos embargos de
declaração, pleiteando a nulidade do acórdão por deficiência de fundamentação, em razão de
omissão acerca das Súmulas n. 7 e 126 do STJ e 284 do STF.
No mérito, defende a possibilidade de mitigação do requisito objetivo do
da
art. 37
LEP, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da fraternidade, do caráter
ressocializador da execução penal e das condições concretas de fiscalização, destacando que o
trabalho externo vinha sendo exercido regularmente há cerca de um ano, sem faltas, e que o
apenado já cumpriu 3 anos, 9 meses e 22 dias de pena.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão que admitiu e proveu o recurso, para
declarar a sua nulidade por deficiência de fundamentação, com restauração da autorização para o
Documento eletrônico VDA53864900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: 4db4fd7d-1a63-400c-8971-a2105dbdf4e1

trabalho externo; alternativamente, o provimento do agravo regimental para manter o benefício; e,
se necessário, submissão do agravo ao órgão colegiado.
Subsequentemente, foi juntado aos autos a petição n. 25661/2026 (e-STJ, fls. 729-738),
informando decisão proferida pelo juízo monocrático que interditou o estabelecimento onde o
recorrente cumpre pena. Segundo aduz, tal decisão foi decorrente de pedido realizado pela
Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em razão da superlotação da unidade prisional. Por
tais razões, requer o restabelecimento do trabalho externo do agravante, com base no princípio da
dignidade da pessoa humana.
.
É o relatório
VOTO
De início, não merece prosperar a alegação preliminar de existência de omissão em
relação à existência de óbices sumulares que levariam à inadmissibilidade do recurso especial.
Tendo sido o recurso conhecido, é consequência lógica o afastamento das súmulas apontadas, não
sendo necessária a manifestação expressa acerca da inaplicabilidade de cada um dos possíveis
óbices à análise do mérito do recurso .
No mais, não obstante os esforços defensivos, a decisão monocrática deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, consignou a possibilidade de
autorização do trabalho extramuros ao apenado que se encontra em regime fechado,
independentemente do cumprimento de 1/6 da pena.
A matéria discutida nestes autos está prevista nos arts. 36 e 37 da Lei de Execução
Penal, que assim dispõem:

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente
em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta,
ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da
disciplina.
[...]
Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do
estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

O entendimento assentado pela Corte de origem não encontra respaldo na legislação
pátria. Ademais, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
Documento eletrônico VDA53864900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: 4db4fd7d-1a63-400c-8971-a2105dbdf4e1

segundo a qual, para que seja possível o exercício de trabalho externo por preso em regime
fechado, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos dispositivos acima transcritos
da Lei de Execução Penal, sendo imprescindível o cumprimento de ao menos 1/6 (um sexto) da
pena, o que não ocorreu no caso em análise.
A respeito, confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME
FECHADO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA
PENA. NECESSIDADE.
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
ART. 37
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA SEQUER INICIADO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado exige o
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do
da Lei de
art. 37
Execuções Penais.
2. No caso concreto, na data em que ajuizado o pedido para trabalho externo, o
Recorrente sequer havia iniciado o cumprimento de sua pena, o que evidencia a falta de
preenchimento do requisito objetivo.
3. Recurso especial desprovido.
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.864.858/AM,
DJe de
)
1/9/2020,
17/9/2020.

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. CONDENADO EM REGIME FECHADO.
TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE
REQUISITOS. EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. PODER DE DISCIPLINA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de
desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que é possível o trabalho externo
ao condenado em regime fechado, sendo imprescindível, todavia, a observância de
requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva, bem como necessária vigilância direta,
mediante escolta. Precedentes.
3. In casu, as instâncias ordinárias entenderam que o apenado não preencheu os
requisitos legais necessários para a obtenção do benefício.
4. Reavaliar a decisão que indeferiu o direito ao trabalho externo "esbarra na
impossibilidade de se examinar tal pedido em sede de habeas corpus, pois necessário o
exame detalhado dos requisitos subjetivos, notoriamente inviáveis de aferição na via
estreita do writ, que não admite dilação probatória" (HC 105.325/RJ, Rel. Min.
LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe
.
17/05/2010)
5. Habeas corpus não conhecido.
Documento eletrônico VDA53864900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: 4db4fd7d-1a63-400c-8971-a2105dbdf4e1

(HC n. 324.829/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
1/10/2015,
19/10/2015.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Quanto à petição n. 25661/2026, nada a prover.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: 4db4fd7d-1a63-400c-8971-a2105dbdf4e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 2.197.642 / MT
Número Registro: 2025/0044588-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10025461720228110015 10236348820248110000 20021547620228110042
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: NELSON KOCH
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA -
MT030812B
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NELSON KOCH
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA - MT030812B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA54472360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:29
Código de Controle do Documento: b152d4b9-9af9-49ce-a603-ca70c0d32bd5

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:29
Código de Controle do Documento: b152d4b9-9af9-49ce-a603-ca70c0d32bd5